Tribunal: TJES
Processo: 0015564-97.2012.8.08.0002
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Cédula de Crédito Bancário
Data de julgamento: 2025-07-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0015564-97.2012.8.08.0002

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO SUL DO ESPIRITO SANTO

APELADO: COMERCIAL ART' DECORE LTDA e outros (2)

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. PRAZO TRIENAL. INÉRCIA DO EXEQUENTE. CITAÇÃO INVÁLIDA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta contra sentença que, nos autos da ação de execução por quantia certa, reconheceu a prescrição intercorrente e extinguiu o feito com fulcro nos arts. 924, V, e 925 do CPC. A Apelante sustenta que cumpriu as diligências cabíveis para localizar os Executados e defende que a inércia não lhe pode ser imputada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os pressupostos para o reconhecimento da prescrição intercorrente na execução de cédula de crédito bancário; e (ii) estabelecer se a inércia no andamento do feito é atribuível exclusivamente à exequente ou ao Judiciário.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A jurisprudência do STJ, consolidada no REsp nº 1.604.412/SC (IAC), exige, para o reconhecimento da prescrição intercorrente, prévia intimação do credor para manifestação, o que foi observado no caso concreto.

A ausência de citação válida e a não adoção de diligências suficientes pela exequente, como consultas a sistemas judiciais para localização dos devedores, configuram inércia injustificada, conforme entendimento firmado no julgamento da Apelação Cível nos Embargos à Execução nº 0002755-07.2014.8.08.0002.

O prazo prescricional aplicável à execução de cédula de crédito bancário é o trienal, nos termos do art. 206, § 3º, VIII, do CC, e da jurisprudência consolidada do STJ.

A contagem do prazo de prescrição intercorrente inicia-se após o decurso do prazo de suspensão do feito, independentemente de pronunciamento judicial específico, conforme precedentes do STJ.

Não houve demonstração de que a paralisação do processo se deu por culpa exclusiva do Judiciário, afastando-se a incidência da Súmula 106 do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

Aplica-se o prazo prescricional trienal à execução de cédula de crédito bancário.

O reconhecimento da prescrição intercorrente exige a prévia intimação do exequente, mesmo quando declarada de ofício.

A ausência de citação válida e a inércia da parte exequente quanto à localização dos devedores configuram causas suficientes para o reconhecimento da prescrição intercorrente.

O prazo da prescrição intercorrente flui automaticamente após o término do prazo de suspensão do processo, independentemente de decisão judicial expressa.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 924, V, e 925; CC, art. 206, § 3º, VIII; LUG, art. 70; Lei nº 10.931/2004, art. 44.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.604.412/SC (IAC), Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, j. 27.06.2018, DJe 22.08.2018; STJ, AgInt no AREsp nº 1.653.426/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 27.09.2021, DJe 30.09.2021; TJES, Apelação Cível nº 016120007022, Rel. Des. Jorge Henrique Valle dos Santos, j. 29.03.2022, DJ 29.04.2022; TJES, Apelação/Remessa Necessária nº 100210007082, Rel. Des. Namyr Carlos de Souza Filho, j. 15.02.2022, DJ 24.03.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0015564-97.2012.8.08.0002

APELANTE: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO SUL DO ESPÍRITO SANTO - SICOOB SUL

APELADA: COMERCIAL ART’ DECORE LTDA, SEBASTIÃO ROBERTO SAMASQUINI e PATRICIA PEREIRA VALENTE SAMASQUINI

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

V O T O

Consoante relatado, trata-se de Apelação Cível interposta
pela Cooperativa de Crédito de Livre Admissão Sul do Espírito Santo - SICOOB SUL
devido à Sentença de ID 12044373, proferida nos autos da
Ação de Execução por Quantia Certa contra Devedor Solvente
ajuizada em face de Comercial Art’ Decore LTDA. Sebastião Roberto Samasquini e Patricia Pereira Valente Samasquini, em que a MMª. Juíza da 1ª Vara Cível da Comarca de Alegre reconheceu a ocorrência de prescrição intercorrente e, por conseguinte, extinguiu o processo com fulcro nos arts. 924, V, e 925 do Código de Processo Civil - CPC.

No recurso de ID 12044374, a Apelante aduz, em suma, que “
deve ser anulada a sentença, uma vez que todas as diligências que competiam à apelante, no sentido de se efetivar a ciência das partes, foram cumpridas em tempo normal. Do mesmo modo, foram requeridas diligências com fim de localizar a parte, no intuito de pôr fim ao litígio (no qual a requerente é a maior interessada), ou até mesmo pelo cumprimento da citação por edital
”.

Sustenta ainda que “
somados os períodos em que os autos se mantiveram inertes aguardando diligências que competiam estritamente ao Judiciário,
decorreu o lapso de
10 (dez) anos
”.

A Cédula de Crédito Bancário nº 54776-3 (fls. 11/15), objeto da demanda, foi firmada em 20/07/2011, relativa à concessão de empréstimo no valor de R$ 16.600,00 (dezesseis mil e seiscentos reais), para pagamento em 48 (quarenta e oito) parcelas mensais, vencendo a primeira em 22/08/2011.

A Cooperativa Apelante ajuizou a presente ação em 06/11/2012, ocorrendo a citação dos devedores pela via editalícia, em 13/08/2013, sendo que em 28/05/2013 foi proferida Sentença nos autos dos Embargos à Execução nº 0002755-07.2014.8.08.0002, opostos pelos Executados, ora Apelados, em que a Magistrada singular julgou-os procedentes e declarou nulo o ato citatório, não sendo localizados bens penhoráveis no decorrer do trâmite processual.

Vale ressaltar que quando do julgamento da Apelação Cìvel interposta naqueles autos (Embargos à Execução), em 01/08/2016, consignei, ao manter o ato judicial objurgado:

“[...] reputo importante tecer alguns comentários – corroborando a necessidade de se manter a sentença recorrida – acerca do art. 256, § 3º, do Novo Código de Processo Civil, instituído pela Lei nº 13.105/15,
in verbis
:

Art. 256. A citação por edital será feita:

I – quando desconhecido ou incerto o citando;

II – quando ignorado, incerto ou inacessível o lugar em que se encontrar o citando;

III – nos casos expressos em lei.

(...)

§ 3o O réu será considerado em local ignorado ou incerto se infrutíferas as tentativas de sua localização, inclusive mediante requisição pelo juízo de informações sobre seu endereço nos cadastros de órgãos públicos ou de concessionárias de serviços públicos.

Haja vista a dicção do dispositivo legal em apreço e a situação narrada nos autos, tem-se que os Apelados não poderiam ser alvo de citação por edital, uma vez que não preenchidos os requisitos para serem considerados ‘em local ignorado ou incerto', na medida em que sequer foram empreendidas medidas com o fito de aferir informações sobre o seu atual endereço, pelo que realmente não merece prosperar a pretensão recursal.”

Quanto à sentença que ora se discute, o Magistrado primevo esclareceu que, “
tendo em vista que a presente execução de título extrajudicial
[...]
já foi suspensa por um ano, e mesmo assim não houve a localização de bens passiveis de penhora da parte executada, assim que o prazo de 05 (cinco) anos já foi ultrapassado, entendo que seja o caso de reconhecimento da prescrição intercorrente do feito, com sua consequente extinção, nos moldes do art. 924, V, do CPC
”.

Acerca da prescrição intercorrente, o Colendo Superior Tribunal de Justiça - STJ, em sede de Incidente de Assunção de Competência - IAC, no REsp nº 1.604.412/SC, fixou as seguintes teses:

RECURSO ESPECIAL. INCIDENTE DE ASSUNÇÃO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. CABIMENTO. TERMO INICIAL. NECESSIDADE DE PRÉVIA INTIMAÇÃO DO CREDOR-EXEQUENTE. OITIVA DO CREDOR. INEXISTÊNCIA. CONTRADITÓRIO DESRESPEITADO. RECURSO ESPECIAL PROVIDO
.

1. As teses a serem firmadas, para efeito do art. 947 do CPC/2015 são as seguintes: 1.1 Incide a prescrição intercorrente, nas causas regidas pelo CPC/73, quando o exequente permanece inerte por prazo superior ao de prescrição do direito material vindicado, conforme interpretação extraída do art. 202, parágrafo único, do Código Civil de 2002. 1.2 O termo inicial do prazo prescricional, na vigência do CPC/1973, conta-se do fim do prazo judicial de suspensão do processo ou, inexistindo prazo fixado, do transcurso de um ano (aplicação analógica do art. 40, § 2º, da Lei 6.830/1980). 1.3 O termo inicial do art. 1.056 do CPC/2015 tem incidência apenas nas hipóteses em que o processo se encontrava suspenso na data da entrada em vigor da novel lei processual, uma vez que não se pode extrair interpretação que viabilize o reinício ou a reabertura de prazo prescricional ocorridos na vigência do revogado CPC/1973 (aplicação irretroativa da norma processual). 1.4. O contraditório é princípio que deve ser respeitado em todas as manifestações do Poder Judiciário, que deve zelar pela sua observância, inclusive nas hipóteses de declaração de ofício da prescrição intercorrente, devendo o credor ser previamente intimado para opor algum fato impeditivo à incidência da prescrição. 2. No caso concreto, a despeito de transcorrido mais de uma década após o arquivamento administrativo do processo, não houve a intimação da recorrente a assegurar o exercício oportuno do contraditório. 3. Recurso especial provido (STJ, REsp 1604412/SC, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 27/06/2018, DJe 22/08/2018)

Considerando que a aplicação do mencionado precedente é impositiva, há que se observar os parâmetros nele fixados.

Como cediço, a prescrição intercorrente é o retorno da fluência do prazo prescricional, por inteiro, interrompido em razão da citação, por inércia da parte exequente ou por suspensão do processo devido à ausência de bens ou a insuficiência dos que eventualmente existam de modo a viabilizar penhora útil.

In casu
, não houve citação válida, devendo ser verificado se a parte exequente permaneceu inerte por tempo suficiente para configurar a prescrição intercorrente.

O prazo da prescrição intercorrente é o mesmo da Ação, pois "
Prescreve a execução no mesmo prazo da prescrição da Ação
" (Súmula nº 150 do STF).

O diploma legal que disciplina a Cédula de Crédito Bancário, Lei nº 10.931/2004, ainda estabelece que:

Art. 44. Aplica-se às Cédulas de Crédito Bancário, no que não contrariar o disposto nesta Lei, a legislação cambial, dispensado o protesto para garantir o direito de cobrança contra endossantes, seus avalistas e terceiros garantidores.

O Código Civil, por sua vez, definiu como sendo trienal o prazo prescricional dos títulos de crédito, ressalvando as disposições de leis extravagantes em vigor:

Art. 206. Prescreve:

[...]

§ 3º Em três anos:

[...]

VIII - a pretensão para haver o pagamento de título de crédito, a contar do vencimento, ressalvadas as disposições de lei especial;

A Lei Uniforme de Genebra - LUG, que trata da regulamentação genérica dos títulos de crédito, no que toca ao prazo prescricional, também estabeleceu o prazo trienal, sendo este o lapso prescricional incidente na espécie:

Art. 70. Todas as ações contra o aceitante relativas a letras prescrevem em 3 (três) anos a contar do seu vencimento

Acerca do prazo prescricional para a execução de Cédula de Crédito Bancário cito os seguintes precedentes:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. DEVEDOR SOLIDÁRIO. PROSSEGUIMENTO DA AÇÃO. PRAZO PRESCRICIONAL TRIENAL.
1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ). 2. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de origem motiva adequadamente sua decisão, solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entende cabível à hipótese, apenas não no sentido pretendido pela parte. 3. O entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a inclusão do crédito no plano de recuperação judicial não obsta o prosseguimento das ações e execuções em face de terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral. 4.
A jurisprudência desta Corte se orienta no sentido de que o prazo prescricional para a execução de cédula de crédito bancário é o trienal
. 5. Agravo interno não provido. (STJ, AgInt no AREsp n. 1.653.426/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 27/9/2021, DJe de 30/9/2021)
Sem grifos no original

APELAÇÃO E APELAÇÃO ADESIVA. EXECUÇÃO. CÉDULA DE CREDITO BANCÁRIO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. PRAZO TRIENAL. HONORÁRIOS NÃO DEVIDOS PELO EXEQUENTE. RECURSOS NÃO PROVIDO
. 1.
A jurisprudência do STJ se orienta no sentido de que o prazo prescricional para a execução de cédula de crédito bancário é o trienal.
2. O feito restou suspenso por 01 anos a pedido do Exequente. Findo o prazo de suspensão em 13/09/2017, restou intimado o Exequente, que nada produziu de concreto nos autos a ver satisfeito seu crédito, esgotando-se o prazo trienal ainda em 09/2020, vindo a sentença a reconhecer a inoperância do Exequente já em 07/2021, a tornar impositivo o reconhecimento da prescrição intercorrente. [...] 4. Apelo principal e apelo adesivo conhecidos e improvidos. (TJES, Apelação Cível, 016120007022, Relator: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 29/03/2022, Data da Publicação no Diário: 29/04/2022)
Sem grifos no original

Compulsando os autos verifica-se que (a) a ação foi ajuizada em 06/11/2012; (b) os Executados não foram citados; (c) foram realizadas tentativas de localização, deixando a Apelante, contudo, de solicitar consulta aos sistemas judiciais disponíveis e; (d) a parte autora não promoveu as diligências necessárias para a expedição de novo edital de citação.

Tem-se, desse modo, que o processo tramitou por cerca de 13 (treze) anos sem que nenhuma providência efetiva fosse realizada para a citação dos Executados ou a localização de seus bens.

Ressalto que os prazos de suspensão e arquivamento são contados automaticamente, independentemente de o Magistrado ter expressamente determinado, posto que eventuais decisões são meramente declaratórias, não tendo influência sobre a definição do termo inicial da contagem do prazo da prescrição intercorrente. Neste sentido:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO VOLUNTÁRIA. EXECUÇÃO FISCAL. AUSÊNCIA DE BENS. SUSPENSÃO DO PROCESSO POR UM ANO. POSTERIOR TRANSCURSO DO PRAZO PRESCRICIONAL DE CINCO ANOS. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. IMPUGNAÇÃO DO ENTE FAZENDÁRIO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS DEVIDOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA CONFIRMADA EM SEDE DE REMESSA NECESSÁRIA.
I. O Egrégio Superior Tribunal de Justiça, em sede de Recurso Repetitivo - Resp 1.340.553/RS, firmou entendimento no sentido de que, não havendo a citação de qualquer devedor por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora
inicia-se, automaticamente, o procedimento previsto no artigo 40 da Lei nº 6.830/80, e respectivo prazo
, ao fim do qual restará prescrito o crédito fiscal. II. O artigo 40, caput e § 2º, do mencionado Diploma Legal, determina que o Juiz suspenderá o curso da execução, enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, pelo prazo máximo de 01 (um) ano, e, nesses casos, não correrá o prazo de prescrição.
III. A Corte da Cidadania compreendeu que, findado o prazo de suspensão de um ano, havendo ou não petição da Fazenda Pública e
havendo ou não pronunciamento judicial nesse sentido, inicia-se, automaticamente o prazo prescricional, aplicável
.
IV. O Tribunal Superior entendeu, ainda, que transcorrido o prazo prescricional de 05 (cinco) anos, estabelecido por Lei, o Juiz, depois de ouvir a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. V. Na hipótese dos autos, notificada a Fazenda Pública, em 31.10.2008, acerca da ausência de bens sobre os quais poderia recair a penhora, iniciou-se, automaticamente, a suspensão do feito, pelo prazo de 01 (um ano), nos termos do artigo 40, da Lei nº 6.830/80. VI. Após findado o prazo de suspensão, em 31.10.2009, começou a correr, automaticamente, o prazo prescricional de 05 (cinco) anos para a cobrança do débito, que se findou em 31.10.2015, logo, encontra-se correta a Sentença combatida, ao reconhecer a prescrição do crédito tributário. VII. Depois de transcorrido o prazo prescricional estabelecido em Lei, a parte Executada apresentou Exceção de Pré-Executividade, sustentando a ocorrência a prescrição intercorrente, sendo que a Fazenda Pública se manifestou sobre a questão, às fls. 404/407, alegando a inocorrência da prescrição. [...] XI. Recurso conhecido e improvido. (TJES, Apelação / Remessa Necessária, 100210007082, Relator: DES. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 15/02/2022, Data da Publicação no Diário: 24/03/2022)

Por fim, destaco que restou caracterizada a inércia da Exequente, não havendo que se falar em demora atribuída exclusivamente ao Poder Judiciário (Súmula n.º 106/STJ).

Desse modo, as razões recursais não são suficientes para justificar a alteração da sentença.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO
.

Deixo de condenar em honorários recursais, a teor do que preceitua o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil - CPC, porquanto não arbitrados em primeira instância.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para negar provimento ao recurso.